Tribunal: TJBA
Processo: 8041727-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8041727-11.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8041727-11.2025.8.05.0000 EMBARGANTE: DANILO SOUSA CUNHA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MANUELA OLIVEIRA MEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E À INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos por Danilo Sousa Cunha em face do Acórdão proferido no Habeas Corpus nº 8041727-11.2025.8.05.0000, que denegou a ordem pleiteada pela defesa, mantendo a prisão preventiva do Embargante, condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O Embargante aponta omissões quanto à compatibilização da prisão com o regime semiaberto, à ausência de análise do tempo de custódia e da individualização dos fundamentos da prisão, além de erro material referente à imputação de crime não constante da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão embargado incorreu em omissões capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) verificar se há erro material quanto à imputação de crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo qual o Embargante não foi condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O Acórdão embargado incorre em erro material ao mencionar que o Embargante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, quando apenas o corréu foi condenado por esse crime, o que impõe a correção para fazer constar apenas os crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4.Não há omissão no tocante à compatibilização entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, uma vez que o Acórdão determinou expressamente que a autoridade impetrada fosse oficiada para adotar as medidas pertinentes, sendo essa matéria afeta à execução penal e não ao âmbito do habeas corpus. 5.Também não se verifica omissão quanto à análise da atualidade dos fundamentos da prisão, da existência de fatos novos ou da inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas, pois tais elementos foram enfrentados de modo suficiente, considerando a cognição sumária do habeas corpus e a finalidade do instituto. 6.Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado, sobretudo quando inexistem vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado. 7.A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que as razões de decidir estejam devidamente fundamentadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1.O erro material que atribui condenação por crime não reconhecido na sentença deve ser corrigido nos autos, sem modificação do conteúdo decisório. 2.A análise da compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto fixado em sentença não compete ao habeas corpus, devendo ser promovida pelo juízo da execução penal. 3.A ausência de omissão quanto aos fundamentos da prisão preventiva afasta a possibilidade de uso dos embargos de declaração com efeito infringente. 4.A oposição de embargos declaratórios com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não encontra amparo legal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 619; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus n.º 8041727-11.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Danilo Sousa Cunha. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8041727-11.2025.8.05.0000)